Tribunal: STF
Processo: RHC 219017
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 . ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Vinicius Cesar Saraiva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.908/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso 



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).



    Em 16.2.2022, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca da Região Metropolitana de Londrina deferiu a aplicação de 20% sobre a pena do sentenciado, para progressão de regime, considerando inexistir normal legal que equipare o tráfico de drogas aos delitos hediondos para fins de progressão de regime. A decisão tem estes fundamentos:



    “Isso porque, também se está diante de ausência de norma específica para a progressão de regime de delitos como o tráfico de drogas e, em deferência ao brocado latim ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) deve-se primar pela observância da estrita legalidade em matéria penal – como o fez nos casos acima – e, como consectário, a aplicação da porcentagem mais benéfica prevista para os delitos comuns, qual seja, 16% ou 20% da reprimenda total.



    Ante ao exposto e, repisa-se, inexistindo normal legal expressa que equipara o tráfico de drogas aos delitos hediondos para fim de progressão de regime, DEFIRO o pleito defensivo a fim de aplicar ao delito julgado nos autos sob n. 0010889-18.2021.8.16.0014 a previsão do art. 112 da LEP, adotando 20% para a progressão de regime” (fl. 4, e-doc. 4).



    3. O Ministério Público estadual interpôs o Agravo em Execução n. 4000625-34.2022.8.16.0014, ao qual, em 13.5.2022, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento nos termos seguintes:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – EMBORA A LEI 13.964/19 TENHA REVOGADO O ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI 8072/90, A FIM DE CONDENSAR TODOS OS PERCENTUAIS PARA PROGRESSÃO NO ARTIGO 112 DA LEP, NÃO RETIROU O CARÁTER EQUIPARADO A HEDIONDO DO INJUSTO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE SORTE QUE, PARA ESSE CRIME, DEVE SER APLICADO O QUANTUM PREVISTO NO ARTIGO 112, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, SE O RÉU FOR PRIMÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EQUIPARAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XLIII, DA CF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. ‘Embora com o advento do chamado pacote anticrime, tenha sido revogada a disposição do § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, em momento algum retirou o caráter de hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas, descrita no caput do precitado dispositivo. Aliás, nem poderia, porquanto a hediondez equiparada da traficância previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal’. (TJPR - 4ª C. Criminal - 4000041-44.2022.8.16.4321 - Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 14.03.2022)” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 747.908/PR , Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegado monocraticamente em 8.6.2022.



    5. Em 21.6.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. PROGRESSÃO DE REGIME APÓS O CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA SE O APENADO É PRIMÁRIO OU REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5°, da LEP foi expresso ao assinalar que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4° do art. 33 da lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006’.



    2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime.



    3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP.



    4. O ora agravante foi condenado por tráfico de drogas sem o reconhecimento de causa de diminuição de pena. Assim, será preciso resgatar 40% da pena para progredir de regime.



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 20).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente discorre sobre a precariedade do sistema carcerário do País e sustenta que “não parece adequado presumir a equiparação à hediondez do crime de tráfico de drogas, em razão de insustentabilidade desta posição para a gestão prisional brasileira, levando em conta a realidade do país”.



    Argumenta que o inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República “elencou os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo como insuscetíveis de fiança, graça e anistia, mas não os elencou como hediondos, nem os tratou expressamente como equiparados” (fl. 10, e-doc. 23).



    Alega que “a Lei 13.964/2019 trouxe disposição normativa a respeito das frações de progressões para crimes hediondos ou equiparados, porém sem definir o que são estes últimos. Ora, se de um lado há previsão legal expressa para os crimes hediondos no art. 1º da Lei 8.072/1990, não há definição legal do que seriam os crimes equiparados à hediondos para fins de progressão de regime. Isso porque a Lei 13.964/2019 revogou o parágrafo 2º do art. 2º da Lei 8.072/90” (sic, fl. 12, e-doc. 23).



    Assevera que, “tendo em vista a omissão legislativa quanto a quais crimes são equiparados para fins de progressão, não é cabível também a utilização da interpretação extensiva em desfavor do acusado, em razão do princípio da taxatividade da lei penal, insculpido na lei penal” (fls. 13-14, e-doc. 23).



    Ressalta que, “após a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, não subsiste qualquer norma que induza expressamente à conclusão de ser o crime de tráfico de drogas ‘equiparado’ a hediondo” (fl. 15, e-doc. 23).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando se a liminar requerida e concedendo se a ordem de habeas corpus a fim de que seja reconhecida a ilegalidade ocorrida, a fim de afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração de progressão de regime e para obtenção de livramento condicional” (sic, fl. 21, e-doc. 23).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 35).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No julgamento do Agravo em Execução n. 4000625-34.2022.8.16.0014, o Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “A Constituição Federal, em diversos dispositivos, trata do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins sempre conferindo a esse delito tratamento mais rigoroso e repressivo, confira-se:



    Artigo 5º, inciso LI - ‘nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei’.



    Aqui, observa-se que o constituinte considerou o tráfico ilícito de drogas tão grave que autorizou, excepcionalmente, a extradição de brasileiro naturalizado, independentemente de ter praticado o delito antes ou após a naturalização.



    Art. 5º, XLIII – ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’.



    Neste ponto, a CF expressamente conferiu tratamento idêntico ao tráfico ilícito de entorpecentes e aos hediondos, no tocante à graça e à anistia, evidenciando que há equiparação entre eles.



    No capítulo relativo a Segurança Pública, a Constituição novamente faz menção expressa ao tráfico de drogas, como um delito a ser prioritariamente combatido: 



    ‘Artigo 144, § 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (...). 



    II - Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência’; (...).



    A CF também confere severa penalidade para os titulares de propriedades urbanas ou rurais onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas: 



    ‘Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. 



    Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei’. 



    Não há dúvidas, portanto, de que a Constituição Federal equiparou o tráfico ilícitos de drogas a crime hediondo, seja pelas consequências penais (graça e anistia), administrativas (expropriação e perdimento) ou internacionais (extradição de brasileiro naturalizado, a qualquer tempo). 



    No mesmo sentido, Victor Eduardo Rios Gonçalves e José Paulo Baltazar Junior lecionam que: ‘O tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, o terrorismo e a tortura não são crimes hediondos, porque não constam do rol do art. 1º da Lei n. 8.072/90. Todavia, como possuem tratamento semelhante nos demais dispositivos da lei, são chamados de figuras equiparadas (ou assemelhadas). Tal equiparação encontra fundamento no próprio art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, que expressamente faz menção a tais infrações penais’.



    Para além do texto constitucional, há inúmeros dispositivos na legislação reforçando a ideia da equiparação do tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos, veja-se: (…)



    A Lei nº 11.343/06 igualmente é muito clara ao dispor sobre o rigor que deve ser conferido ao tráfico de drogas, não só quanto à pessoa do agente transgressor, mas também com relação ao enfrentamento do tráfico como política pública, in verbis:



    ‘Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com: (...).



    II - A repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas’.



    ‘Art. 8º-A. Compete à União: (...).



    XIV - estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no País’.



    ‘Art. 19-A. Fica instituída a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada anualmente, na quarta semana de junho.



    § 1º No período de que trata o caput, serão intensificadas as ações de:



    I - Difusão de informações sobre os problemas decorrentes do uso de drogas;



    II - Promoção de eventos para o debate público sobre as políticas sobre drogas; 



    III - difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários de drogas;



    IV - Divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas;



    V - Mobilização da comunidade para a participação nas ações de prevenção e enfrentamento às drogas;



    VI - Mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização de atividades de prevenção ao uso de drogas’.



    ‘Art. 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do art. 50-A, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. (...).



    § 4º As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor’.



    ‘Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Conforme se observa, existe um microssistema articulado e integrado que visa prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista os efeitos deletérios que as drogas causam não só para o indivíduo, mas para a sociedade em geral.



    É de conhecimento público que o tráfico é responsável pela ocorrência de diversos crimes relacionados, como furtos e roubos (de usuários de entorpecentes, para sustentar o vício), homicídios pela disputa do comércio de tóxicos, associações e organizações criminosas, corrupção de agentes públicos etc.



    Do exposto, conclui-se que não haveria lógica em tratar o tráfico de entorpecentes com tanto rigor, inclusive com lei própria regulamentando o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, e no que tange à progressão de regime equipará-lo a um furto simples, por exemplo, cuja progressão, para réus primários, ocorre mediante cumprimento de 16% da pena. 



    Importante mencionar, ainda, que a Lei 13.964/2019 surgiu para, dentre outros, modificar os percentuais para progressão de regime, de modo que, embora tenha revogado o artigo 2º, § 2º, da Lei 8072/90, não alterou o entendimento segundo o qual o tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, inclusive para fins de progressão de regime prisional.



    Ademais, observa-se que a novel legislação manteve os mesmos percentuais anteriores (2/5 ou 40% para os hediondos e equiparados, se primário, e 3/5 ou 60% para os reincidentes em crimes dessa natureza), evidenciando que o objetivo da lei foi condensar todas as frações em um mesmo artigo e não retirar a natureza equiparada a hedionda do tráfico de drogas.



    No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: (…)



    Ainda, conforme bem destacou o Douto Promotor de Justiça em suas razões recursais, o Brasil se comprometeu a combater o tráfico de drogas, conforme disposto na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, Áustria, a 20 de dezembro de 1988, em vigor internacional desde 11 de novembro de 1990, aprovada pelo Congresso Nacional conforme Decreto Legislativo nº 162, de 14 de junho de 1991 e promulgada pelo Executivo por meio do Decreto n.º 154, de 26 de junho de 1991, a qual, ‘já em seu preâmbulo, acentua, outrossim, o maior rigor punitivo a ser observado no enfrentamento do fenômeno delituoso da traficância, sobretudo por seus nefastos reflexos, como fator criminógeno mais amplo que configura, na degradação da incolumidade pública não só no contexto conceitual da saúde, mas igualmente nos âmbitos social, político, cultural e econômico’(...): 



    Por fim, necessário mencionar que a Lei 13.964/2019 positivou no artigo 112, § 5º, da LEP, entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual ‘Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’.



    Assim, o ‘Pacote Anticrime’ foi muito claro ao pontuar que o denominado ‘tráfico privilegiado’ não é considerado hediondo ou equiparado para fins de progressão, nada mencionando acerca do tráfico previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, de modo que, na hipótese, o silêncio do legislador pode ser entendido como uma manifestação de vontade, qual seja, a de não excluir o tráfico de drogas do rol de delitos equiparados a hediondo. 



    Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, para fins de aplicar o percentual de 40% para a progressão de regime ao apenado, com fundamento no artigo 112, inciso V, da LEP, com comunicação ao Juiz” (fls. 5-11, e-doc. 7).



    9. Ao prolatar o acórdão objeto deste habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça também afastou a tese defensiva de que pela Lei n. 13.964/2019 teria sido desfeita a equiparação de tráfico de drogas a crime hediondo:



    “A Lei n. 13.964/2019, conhecida como ‘Pacote Anticrime’, não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispõe sobre lapsos temporais de cumprimento de pena conforme a gravidade do delito e o legislador foi expresso ao assinalar (princípio da legalidade), no art. 112, § 5º, da LEP, que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’.



    É o caso do silêncio eloquente da lei. A intencional ausência de menção ao tráfico de drogas, em sua forma não privilegiada, ao terrorismo e à tortura significa que o legislador não passou a considerar tais condutas como crimes comuns para fins de progressão de regime.



    A própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, se encarregou de equiparar a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos, insuscetíveis de fiança. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista a magnitude dos bens e dos valores envolvidos. Tais delitos, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitos a regras diferenciadas e mais rígidas em matéria penal, a depender da legislação infraconstitucional. Confira-se: (…)



    Deve-se buscar o sentido lógico e acorde do Pacote Anticrime com as demais normas jurídicas. Em relação aos delitos considerados especialmente graves pela própria Constituição Federal, são aplicáveis as disposições legais mais severas, a exemplo das Leis n. 8.072/1990, 11.343/2006 e 9.455/1997, que prevalecem sobre as normas gerais.



    Sobre o tráfico ilícito de entorpecentes, antes das inovações do Pacote Anticrime, o condenado era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2º, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006. Continua a existir tratamento diferenciado entre o delito em apreço e os comuns.



    Ilustrativamente: (…)



    Aplica-se ao caso a regra especial de progressão prevista no art. 112, V e VII, da LEP. A interpretação sistemática da norma em apreço em conjunto com os arts. 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 5º, XLIII, da CF, está conforme o princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição da insuficiência.



    A Quinta Turma também estabeleceu que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime na Lei 8.072/1990 não retiraram a equiparação do tráfico de entorpecentes a crime hediondo, pois a própria Constituição Federal assegurou que o delito em apreço, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo” (fls. 3-5, e-doc. 21).



    10. Como acentuado pelas instâncias antecedentes, a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pelo qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas.



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Nessa mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…)



    4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes (sic). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    O acórdão questionado no presente recurso harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora